Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FIÉIS DEPOSITÁRIOS. PLANILHA DE DÉBITO SEM EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o Decreto-Lei n. 911/1969, são indispensáveis para propositura da ação de busca e apreensão: (i) o instrumento do contrato de alienação fiduciária e (ii) a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
2. No caso concreto, revela-se inconteste a celebração de financiamento de veículo, com cláusula de garantia mediante alienação fiduciária.
2.1. A mora do réu, por sua vez, foi devidamente comprovada pela instituição financeira, mediante notificação extrajudicial e respectivo aviso de recebimento.
3. Inexiste qualquer menção no Decreto-Lei n. 911/1969 acerca da exigência de apresentação do rol de depositários fiéis ou de planilha de débito com discriminação das parcelas vincendas, abatidos os juros de mora.
4. Demonstrado que a documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, inexistem motivos para que não seja dado regular prosseguimento ao feito.
5. Recurso de apelação cível conhecido e provido. Sentença cassada.